Tribunal: TJPA
Processo: 0000016-04.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-08

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. DOIS RÃUS. PLURALIDADE DE CRIMES. CRIME DE ASSOCIAÃÃO PARA O TRÃFICO. ABSOLVIÃÃO. NECESSIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÃNCIA. NÃO COMPROVAÃÃO. CRIME DE TRÃFICO DE DROGAS. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. PENA BASE. REFORMA. INVIABILIDADE. PENA FIXADA NO MÃNIMO LEGAL. CAUSA PRIVILEGIADORA DO PARÃGRAFO QUARTO. RECONHECIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÃNIME.1.Crime de associaÃ§Ã£o para o trÃ¡fico: Uma vez que nÃ£o restou demonstrado o vÃnculo associativo estÃ¡vel e permanente entre os apelantes, faz-se imperiosa a absolviÃ§Ã£o.2. Crime de trÃ¡fico de drogas: O trÃ¡fico de drogas Ã© crime praticado de modo sub-reptÃcio, clandestino, por isso especial atenÃ§Ã£o e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instruÃ§Ã£o.3. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes pÃºblicos, devem ser tidos como merecedores de crÃ©dito, notadamente quando nÃ£o destoam do conjunto probatÃ3rio e nÃ£o indicam incriminaÃ§Ã£o gratuita. Restando demonstrada atravÃ©s das provas coligidas no curso da instruÃ§Ã£o, especialmente a testemunhal, a ocorrÃªncia do crime de trÃ¡fico de entorpecente, mostra-se correta a sentenÃ§a condenatÃ3ria prolatada pelo JuÃzo de primeiro grau.4. NÃ£o hÃ¡ vÃcios a serem sanados na pena base, que foi fixada pelo magistrado no mÃnimo legal.5. Uma vez que os recorrentes preenchem os requisitos do Â§ 4Âº, do art. 33 da Lei 11.343/06, faz-se necessÃ¡rio o seu reconhecimento em patamar intermediÃ¡rio (fraÃ§Ã£o de 1/5), ante a expressiva quantidade de droga apreendida, e sua natureza altamente viciante.6. Uma vez que as penas foram reduzidas, cabe fazer, tambÃ©m, a readequaÃ§Ã£o do regime de cumprimento destas.7. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA ABSOLVER OS RÃUS DO CRIME DE ASSOCIAÃÃO PARA O TRÃFICO, ALÃM DE RECONHECER A CAUSA DE DIMINUIÃÃO DA PENA PREVISTA NO Â§4Âº, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS, E REDIMENSIONAR AS PENAS APLICADAS. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000016-04.2018.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (3ª vara Criminal)
APELANTE: VITOR MENDES RUIZ - Def. Público Marcos Leandro V. de Andrade
APELANTE: EDIELY ALVES DOS SANTOS - Adv. Juliana Almeida dos Santos (OAB/PA 16.211) e outra
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Dr. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. DOIS RÉUS. PLURALIDADE DE CRIMES. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. PENA BASE. REFORMA. INVIABILIDADE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CAUSA PRIVILEGIADORA DO PARÁGRAFO QUARTO. RECONHECIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME
.
1.
Crime de associação para o tráfico
: Uma vez que não restou demonstrado o vínculo associativo estável e permanente entre os apelantes, faz-se imperiosa a absolvição.
2.
Crime de tráfico de drogas:
O tráfico de drogas é crime praticado de modo sub-reptício, clandestino, por isso especial atenção e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instrução.
3. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau.
4. Não há vícios a serem sanados na pena base, que foi fixada pelo magistrado no mínimo legal.
5. Uma vez que os recorrentes preenchem os requisitos do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, faz-se necessário o seu reconhecimento em patamar intermediário (fração de 1/5), ante a expressiva quantidade de droga apreendida, e sua natureza altamente viciante.
6. Uma vez que as penas foram reduzidas, cabe fazer, também, a readequação do regime de cumprimento destas.
7. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA ABSOLVER OS RÉUS DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ALÉM DE RECONHECER A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS, E REDIMENSIONAR AS PENAS APLICADAS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM

CONHECER DOS PRESENTES RECURSOS E LHES DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 9ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e oito do mês de março e quatro do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
VITOR MENDES RUIZ e EDIELY ALVES DOS SANTOS
, por meio de advogados distintos, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Penal da Comarca de Santarém, que os condenou como incursos nas sanções do artigo 33,
caput
, e 35, ambos da lei 11.343/06 - crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, ao cumprimento das penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa (pelo crime de tráfico) e 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa (pelo crime de associação ao tráfico), que após concurso material das penas, restou fixada no total de 08 (oito) anos de reclusão, e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, para cada um dos réus, a ser cumprido em regime inicialmente fechado.

Ao réu Vitor Mendes foi negado o direito de recorrer em liberdade, e a ré Ediely Alves, foi-lhe concedido o benefício de permanecer em prisão domiciliar.

Consta na denúncia que:
¿(...) Consta nos autos do incluso inquérito policial que no dia 28/12/2017 por volta das 17:00h, em uma residência localizada na rua Santo Antônio, n° 07, Bairro Aeroporto Velho, neste município de Santarém, os denunciados Vitor Mendes Ruiz e Ediely Alves dos Santos foram presos em flagrante delito pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para a produção do tráfico.
Segundo apurado, policiais militares receberam informações de comercialização de drogas no endereço acima citado, tendo uma equipe do serviço reservado passado a monitorar a residência e alii chegando encontraram os denunciados juntamente com Keila Patrícia Lopes da Silva e Adriano Eric Santos Furtado.
Durante a abordagem os policiais encontraram enterrados no quintal do imóvel 41 (quarenta e um) invólucros de plástico transparente contendo em seu interior substancia entorpecente juntamente com sacos utilizados para embalar a droga para comercialização e na casa encontraram joias, aparelhos celulares, linha fina na cor verde e a importância de R$ 68,00 (sessenta e oito reais) conforme denota auto de apreensão de apresentação (fl. 21 do IPL).
Diante do flagrante delito, foi dado voz de prisão aos denunciados, ocasião em que, perante a autoridade policial, VITOR confessou que os entorpecentes pertenciam a ele, e que o comércio de drogas era a sua única forma de ganhar dinheiro, sendo que tentou isentar a denunciada EDIELY da coparticipação, alegando que esta não sabia que este praticava o tráfico. Por sua vez, a denunciada EDIELY negou o ato delituoso e justificou que trabalha vendendo roupas e que o denunciado VITOR estava morando ali em virtude de ter certa amizade com seus irmãos, no entanto, residia na parte de fora da casa (...).¿

A denúncia foi devidamente recebida (fl. 17) e, após regular instrução, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a acusação e condenou os réus nas penas ao norte delineadas (sentença fls. 67/74).

A defesa de
Vitor Mendes Ruiz,
inconformada com a condenação, interpôs o presente recurso de apelação (fls. 81/88), onde requer:
a)

A absolvição do réu da prática do crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei 11.343/06), ante a negativa de autoria e pela insuficiência probatória que indicasse permanência, estabilidade e habitualidade;
b)

Readequação da pena base para o mínimo legal;
c)

Reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de drogas, com redução da pena na fração máxima de 2/3 (dois terços).

A defesa de
Ediely Alves dos Santos
, por sua vez, recorreu da decisão, pugnando pela (fls. 92/106):
a)

A absolvição da ré da prática doa crimes de tráfico e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06), sob a justificativa de que inexiste acervo probatório apto à condenação pelo crime de tráfico, bem como que não restou comprovada a permanência, estabilidade e habitualidade;
b)

Readequação da pena base para o mínimo legal;
c)

Reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de drogas, com redução da pena na fração máxima de 2/3 (dois terços).
d)

Que seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Em contrarrazões (fls. 107/114), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e improvimento de ambos os apelos.

Nesta instância recursal, a Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater manifesta-se pelo
¿
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
dos apelos manejados em favor de Vitor Mendes Ruiz e Ediely Alves dos Santos, para que sejam absolvidos do crime de associação para o tráfico, conforme fundamentações jurídicas aqui lançadas.¿
textuais
(
fls. 132/135).

É o breve relatório.

À revisão do Dr. Altemar da Silva Paes, juiz convocado, 21 de fevereiro de 2022.
V O T O

Os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Em que pese os recorrentes tenham apresentado razões por meio de defensores distintos, constato que os pedidos se confundem, razão pela qual passo a análise conjunta destes.
Da absolvição de Ediely Alves do crime de tráfico de entorpecentes

Relativamente ao crime de tráfico de entorpecente, vale salientar que, para sua configuração não é necessário que o suposto traficante seja pego em flagrante vendendo a droga. O tipo descrito no artigo 33 da Lei de Entorpecente é misto alternativo, de natureza múltipla (multinuclear), ou seja, todas as condutas ali descritas, separadas ou conjuntamente, enquadram-se na tipificação legal supramencionada.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada a partir do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fls. 21/22 - apenso), Laudo Toxicológico Provisório nº 2017.04.000710 - QUI (fl. 24 - apenso), Laudo Definitivo nº 2017.04.000712 - QUI (fls. 04), o qual constatou 11,4 g (onze gramas e quatrocentos miligramas), da substancia química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por cocaína. Juntam-se a este acervo probatório as declarações prestadas ao longo de toda a instrução, que dão coerência e harmonia ao presente caderno processual.

De igual forma a autoria é inconteste, a se contrapor as declarações da apelante, que nega a autoria delitiva, afirmando que desconhecia a existência do material entorpecente em sua residência.

Ocorre que, a negativa de autoria da recorrente é refutada pelos depoimentos firmes e coerentes do policial Militar
Rosivaldo Aires Lima Júnior
que, em juízo, afirmou que se encontravam em operação quando receberam informação via NIOP que estava havendo venda e consumo de entorpecentes em uma residência, sendo que tal local já tinha sido objeto de denúncia anterior e estava sendo monitorada.

Enfatizou que, ao chegarem ao local, encontrou os apelantes, um rapaz conhecido por ser usuário e uma mulher que estava trabalhando no local. Que fora encontrada uma parte da droga no bolso do usuário, mas a grande quantidade foi localizada enterrada no quintal da casa.

Relatou que, no momento da abordagem, os réus jogavam a culpa um para o outro; que os apelantes eram quem residiam na moradia; que havia notícia de que naquele local ocorria venda de drogas;
que existiam denúncias de que a recorrente Ediely Alves vendia entorpecentes.

Disse que, no local foram encontrados 41 (quarenta e um) invólucros com entorpecentes, além de celulares, joias e dinheiro; que a apelante Ediely Alves se apresentou como proprietária da casa, e o réu Vitor Mendes estava morando lá; que na época o marido de Ediely se encontrava preso.

Por outro lado, a testemunha
Keila Patricia Lopes da Silva
, esclareceu, sob o crivo do contraditório, que estava no local no momento da abordagem policial, mas que não viu quando o entorpecente fora encontrado, no entanto, ouviu os policiais comentarem que haviam encontrado a droga.

Nesse cenário, resta incrédula a versão apresentada pela recorrente de que desconhecia a presença de entorpecentes em sua residência (já que afirmou ter conhecimento de que o apelante era usuário de drogas), razão pela qual há que se manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas, já que a conduta da acusada se amolda nos verbos ¿ter em depósito¿ substância entorpecente.

Impende destacar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por todas as provas colhidas, consoante se depreende do seguinte precedente desta 2ª Turma de Direito Penal, de minha relatoria:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM AS PRISÕES. CREDIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
(...)
2. Comprovado, pelas provas anexadas ao processo, sobretudo pelas declarações dos policiais responsáveis pela diligência e prisão do réu que o material entorpecente apreendido em poder deste se destinava a difusão ilícita, não há como acolher o pedido absolutório, baseado unicamente na estéril negativa de autoria. Ademais, os depoimentos de policiais como testemunhas gozam de presunção iuris tantum de veracidade, portanto, prevalecem até prova em contrário.
(...)
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.00586129-87, 212.083, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 18/02/2020, Publicado em 19/02/2020)

Na espécie, os depoimentos prestados pelo policial responsável pela prisão em flagrante dos acusados, tanto na Delegacia quanto em Juízo, foram seguros e harmônicos, demonstrando que os fatos se desenrolaram da maneira como narrados na denúncia.

Assim, o pedido de absolvição formulado pela defesa não tem como prosperar, uma vez que não há que se falar em inexistência de provas quando as evidências dos autos, tanto judicias como extrajudiciais, se amparam e, juntas, dão sustentação à sentença recorrida, demonstrando que os entorpecentes foram encontrados na residência da apelante
Ediely Alves
.

Constato, portanto, que o cotejo entre a relevante quantidade de droga apreendida, bem como o modo como estava acondicionada e as declarações dos agentes públicos, de onde não vislumbro incertezas nos depoimentos colhidos, tampouco que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre fato que causou suas atuações, não restam dúvidas de que a droga encontrada na residência da ré, mais precisamente enterrada no seu quintal, se destinava a ser comercializada, até porque, a defesa não apresentou nenhum argumento plausível capaz de comprovar a imparcialidade dos agentes retro mencionada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Inviável, assim, acolher o pedido de absolvição.
Da absolvição dos réus da prática do crime de associação para o tráfico:

O artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006, exige, para a caracterização desse crime, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33,
caput
e § 1.º, e artigo 34 do mesmo diploma legal.

O tipo exige o dolo específico, ou seja, o prévio ajuste no sentido da formação de um vínculo associativo para prática do tráfico com um mínimo de estabilidade e permanência.

As provas produzidas nos autos, tanto na investigação criminal quanto na instrução processual, indicam que os acusados, em alguma medida, se ajudavam na venda ou armazenamento de drogas, que se dava na residência de Ediely Alves (mesmo local que residia Vitor Mendes), onde foram apreendidas as porções de cocaína. Contudo, a estabilidade e parceria no desenvolvimento do comércio ilícito não estão suficientemente comprovadas nos autos, com a certeza necessária à condenação pelo delito de associação para o tráfico.

O relacionamento entre os acusados tanto pode decorrer do vínculo de amizade quanto do crime, pois, segundo revelado por
Ediely
em juízo, os dois se conheceram na casa da mãe da recorrente (local onde Vitor residia na ocasião), e que Vitor foi morar em sua residência porque a mesma ficou com pena deste (em face das constantes brigas que ocorriam entre ele e o irmão da recorrente).

Assim, quanto aos fatos descritos da denúncia, extrai-se que o vínculo associativo estável e permanente exigido pelo tipo penal do art. 35 da LAD não está devidamente caracterizado, havendo dúvida razoável quanto a este crime, ao contrário do tráfico de drogas, cuja prova é forte e segura, apta a sustentar a condenação pelo art. 33 da mencionada lei.

Sobre a absolvição dos recorrentes das sanções previstas no artigo 35 da Lei de drogas, entendo oportuno juntar trecho do primoroso parecer da D. Procuradora de Justiça que afirmou,
verbis: ¿(...) Para a incidência da referida norma, faz-se necessária a demonstração da existência do vínculo associativo estável e permanente, o que não restou comprovado, desatacando que houve apenas a ocorrência de mero concurso eventual para a venda de substâncias entorpecentes.¿

Assim, diante de todo o exposto, absolvo os recorrentes Vitor Mendes Ruiz e Ediely Alves dos Santos da prática do crime de associação para o tráfico.
Da pena base e da privilegiadora:

Pugna a defesa de ambos os recorrentes, que as circunstâncias judiciais sejam reanalisadas e as respectivas pena base fixada no mínimo legal.

Nesse ponto, tenho que inexistem ilegalidades a serem sanadas, já que o magistrado fixou, para ambos os réus, a pena base no mínimo legal previsto para o crime de tráfico, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no §4º, do art. 33, da lei de drogas, tenho que nessa parte, o pleito merece ser acolhido.

Insta frisar que, pretendeu o legislador com tal causa, nos delitos de tráfico e nas formas equiparadas, permitir uma redução da pena ao agente primário e de bons antecedentes e que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Dessa forma, se ficar, no momento da aplicação da pena, configurado que o acusado atende a todos esses requisitos subjetivos, deverá ser contemplado com a redução da pena, pois, atualmente, o desejo social e a política criminal é beneficiar os indivíduos que se enquadrem em tal perfil.

Verifica-se, na condenação imposta aos recorrentes, que o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no 33, § 4º da Lei 11.343/06, fundou-se unicamente na quantidade de entorpecente encontrado e a forma em que se apresentava o material parcelado. Confira-se trecho da decisão, na parte que interessa:
¿Dispõe o § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 que nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
No caso em comento, vislumbro de forma inconteste o impedimento de tal benefício aos réus pois a quantidade de entorpecentes encontrados e a forma em que se apresentava o material parcelado, já preparado para o consumidor final, evidenciam a dedicação das denunciadas à atividade criminosa
.¿
destaquei

No entanto, pontuo que é entendimento dos Tribunais que, a natureza e quantidade de droga, por si só, não são fundamentos suficientes para afastar a causa especial de diminuição da pena, conforme recente julgado do STJ, que aqui colaciono:
(...)
2. O tratamento legal conferido ao crime de tráfico de drogas traz peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegesse dois elementos específicos necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria.
3. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.
4. No julgamento do RE n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese n. 712), o STF fixou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes não podem ser utilizadas em duas fases da dosimetria da pena.
5. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. n. 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese n. 712 do STF, uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base.
6. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise dos vetores "natureza e quantidade de drogas apreendidas" para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.
(...)
8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 583.662/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) destaquei.

Logo, uma vez que ambos os recorrentes preenchem os requisitos legais (réus primários, sem antecedentes, e que não integram organização criminosa), deve-se reconhecer e aplicar a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006.

Contudo, tendo em conta a natureza do entorpecente - cocaína altamente viciante, bem com a quantidade de entorpecente apreendida (41 (quarenta e um) invólucros que, embora não seja excessiva, também não se mostra irrelevante, justifica a fração redutora no patamar de 1/3 (um terço), de onde passo a dosar a pena de cada um dos recorrentes:

Réu Vitor Mendes Ruiz:

1ª fase: Mantenho a análise presente na sentença e, uma vez que inexistem vetores desfavoráveis, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes e /ou agravantes.

Na terceira fase, inexiste causa de aumento, contudo, reconheço a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, razão pela qual reduzo a pena na fração de 1/6 (um sexto), restando assim fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, que torno concreta e definitiva.

O recorrente deverá iniciar a reprimenda corporal no regime semiaberto, conforme previsto no art. 33, § 2º, alínea ¿b¿ do Código Penal.

Recorrente Ediely Alves dos Santos:

1ª fase: Mantenho a análise presente na sentença e, uma vez que inexistem vetores desfavoráveis, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes e /ou agravantes.

Na terceira fase, inexiste causa de aumento, contudo, reconheço a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, razão pela qual reduzo a pena na fração de 1/6 (um sexto), restando assim fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, que torno concreta e definitiva.

A recorrente deverá iniciar a reprimenda corporal no regime semiaberto, conforme previsto no art. 33, § 2º, alínea ¿b¿ do Código Penal.
Da justiça gratuita:

Nesse ponto, e sem grandes delongas, transcrevo trecho do parecer ministerial, que peço vênia para utilizar como razão de decidir:

¿
A simples declaração da defesa de que a apelante não possui condições de arcar com custas processuais enseja o deferimento do benefício da justiça gratuita. Ademais, embora o magistrado a quo tenha condenado os apelantes pelo pagamento de custas, diante da situação financeira, os isentou de tal pagamento.¿
Dispositivo:

Por todo o exposto, conheço de ambos os recursos e lhes dou parcial provimento, para absolver os recorrentes da prática do crime de associação para o tráfico (art.35, da Lei 11.343/06), reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei de drogas, e redimensionar a pena aplicada, para cada um dos recorrentes, no patamar de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, em regime semiaberto, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 04 de abril de 2022.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator